Tribunal: TJDFT
Processo: 0734330-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734330-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCION SANTOS DA SILVA, PAULA STEFANIA TEIXEIRA DE SOUSA DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SOLARE D E C I S Ã O Da exigibilidade da dívida Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francion Santos da Silva e outro contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença promovido por Condomínio do Edifício Via Solare, processo 0718001-61.2021.8.07.0009. A decisão impugnada contém o seguinte teor: "Conforme cediço, o acordo firmado entre as partes e homologado por sentença produz efeito de coisa julgada, somente sendo possível a sua desconstituição por meio de ação própria. Com efeito, não merece guarida a pretensão, formulada por meio de simples manifestação no bojo deste cumprimento de sentença, de reconhecimento da ilegitimidade de ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA (ASPNEWSPRED) para celebração do instrumento negocial. Ademais, cumpre ressaltar que consta como signatário do acordo de ID. 123665277, objeto de homologação judicial no ID. 125356097, o exequente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILA SOLARE e não ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA (ASPNEWSPRED)... ...... Já no que concerne ao suposto excesso de execução, melhor sorte não assiste à executada. Isso porque a referida parte sequer se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento parcial do débito, nos termos exigidos pelo art. 373, inciso II, do CPC. Feitas essas considerações, passo a análise do cerne da impugnação à penhora de ativos. Segundo disposto no art. 833, inciso IV do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. In casu verifico pelo extrato de ID. 203291152 que a quantia bloqueada em 20/05/2024 da conta bancária mantida pela executada junto ao Nu Pagamentos S.A trata-se, na verdade, da sobra dos PIX por ela recebidos de FRANCION SANTOS DA SILVA nos dias 26/04/2024, 30/04/2024, 06/05/2024 e 14/05/2024. Já o valor de R$1.860,30, bloqueado em 31/05/2024, decorre da restituição de Imposto sobre a Renda, sendo inaplicável a proteção legal de impenhorabilidade. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada. Expeça-se, então, alvará de levantamento em favor do exequente, no valor de R$5.195,41, acrescido de juros e correção monetária, se houver. Observe-se que o advogado do credor possui poderes para receber e dar quitação, conforme procuração de ID. 110873431, e que na p. 19 do ID. 205593431 foi informada a chave PIX para transferência via BANKJUS. Após a expedição do alvará intime-se o exequente para, em 5 (cinco) dias, indicar providência útil à satisfação do seu crédito ou requerer a suspensão do processo e do prazo prescricional. Intimem-se. Cumpra-se." Em resumo, alegam que em 10/05/2022 celebrou um acordo para pagamento dos débitos de condomínio com a agravada, representada por ASPNewPred (Asp Assessoria Patrimonial Ltda), para o pagamento de R$ 10.000,00 e mais 12 parcelas de R$ 2.369,07, que foi homologado em juízo, mas que diante da inadimplência, o agravado procedeu à execução para cobrança do débito. Afirmam que o agravado firmou um contrato com ASPNewPred denominado condomínio garantido, que teve vigência em 18/04/2018 a 31/03/2019 e só detinha poderes para demandar em nome do condomínio nesse período. Alegam que mais de 3 anos após o encerramento do contrato, passando-se pelo Condomínio Via Solare, induziu os executados a firmar o acordo extrajudicial, objeto do cumprimento de sentença e que o agravado já teria recebido o valor devido referente ao débito ora cobrado, pela cláusula "Condomínio Garantido", de modo que o agravado não é parte legítima para a execução, pois a parte credora deveria ser ASPNewPred, além do que não tem interesse processual. Consignam que o síndico não pode transferir poderes para transigir em nome do condomínio sem aprovação da assembleia e cabe-lhe dar esclarecimentos quanto à outroga de poderes à ASPNewPred para cobrança e se há algum débito pendente no período de 2016 a 2019. Assinalam que os valores bloqueados em conta corrente são oriundos de verbas salariais, de modo que devem ser liberados. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que a síndica traga ao processo explicações acerca do contrato firmado com a ASPNewsPred, bem como a autorização de cobrança após a vigência do contrato e se há algum débito pendente e que seja liberado o valor bloqueado. Preparo em ID 63033628- 63033629. É o relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, Parágrafo único, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos. Do interesse processual Na impugnação o agravante havia suscitado a ilegitimidade da ASPNEWSPRED, afirmando que esta não detinha poderes para firmar acordo em nome do condomínio. Ocorre que referida pessoa jurídica não é parte na presente execução, de modo que, não integrando o feito, carece de fundamento jurídico o pedido de reconhecimento de ilegitimidade. Sobre o tema, o pedido, na impugnação e no agravo, é no sentido de “Determine ao juízo a quo que chame o feito a ordem, com a intimação da síndica Andreza da Silva Canhete Sudre, para que traga aos autos esclarecimentos formais acerca do contrato firmado com a ASPNEWSPRED, a autorização de cobrança mesmo após vigência contratual, bem como, se há algum débito de cota condominial dos executados com o Condomínio Via Solare inerente aos anos de 2016 a 2019.” Tal pleito escapa à natureza da atividade jurisdicional, que consiste em alterar uma situação jurídica, condenar ou declarar. Não cabe ao Poder Judiciário determinar “esclarecimentos sobre o contrato” Se pretendia discutir a nulidade do acordo, nada foi apresentado neste sentido, nem pedido nem argumentos fáticos ou jurídicos que levam a este desfecho. Da titularidade da obrigação. Os recorrentes argumentam dizendo que em virtude de um contrato celebrado pelo agravado com ASPNewPred com cláusula de "condomínio garantido" o agravado já teria recebido o valor do condomínio devido de modo que o credor seria ASPNewPred, além do que o agravado não tem interesse processual. Quanto ao pagamento, não há indícios de que o agravado teria recebido os valores devidos pelos agravantes em decorrência de contrato celebrado com ASPNewPred com cláusula de "condomínio garantido". Eventual discussão sobre a nulidade da transação por vício de vontade, pois alegam que foram induzidos a celebrar o acordo, deve ser discutida em ação própria, conforme artigo 966 § 4o, CPC, não sendo o cumprimento de sentença o meio adequado para tanto. "Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: ............................ § 4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei." Da penhora de dinheiro Também alegam os recorrentes a impenhorabilidade da quantia penhorada em conta corrente, sob o argumento de que é oriunda de verba salarial. De acordo com o art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;" Os recorrentes não demonstram que os valores R$ 3.320,86 e R$ 1.860,30, bloqueados em 20/05/2024 e 31/05/2024, no mês de maio/2024, em conta corrente 5335654-1, banco Nu Bank, são oriundos de salário. Não foram apresentados contracheques de pagamento de salário para permitir o devido cotejo de débitos e créditos havidos em conta corrente. O extrato acostado em ID 203291152, processo de origem, indicam que os valores disponíveis em conta corrente da codevedora Paula Stefânia Teixeira de Sousa da Silva são oriundos de transferências realizadas pelo codevedor Francion Santos da Silva nos dias 26/04/2024, 30/04/2024, 06/05/2024, 06/05/2024, 14/05/2024 e a quantia de R$ 1.858,07 provém da Receita Federal, não havendo indicação de que se trata de salário. Os ID's 199356262 e 199356263 indicados na petição do recurso não foram localizados no processo. Nesse contexto, não se vislumbra que a quantia bloqueada esteja abarcada pela regra da impenhorabilidade. Por isso não vislumbro alta probabilidade de provimento do recurso. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 4 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator